Tribunal: STF
Processo: Rcl 64639
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 17594/2024 (doc. eletrônico 23)



    O agravante requer o destaque, para julgamento presencial.



    Nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF):



    “Art. 21-b. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)



    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos: (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)



    I – agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração; (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020) [...]” (grifei)



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática proferida em sede de reclamação. Portanto, preferencialmente, nos termos do RISTF, o julgamento deve ser realizado no Plenário Virtual.



    Indefiro, assim, o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator